Tribunal: TJSP
Processo: 0006578-67.2018.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006578-67.2018.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
ROSSAFA VEÍCULOS LTDA, é embargado IZAEL CIDERLEI DELAZARI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006578-67.2018.8.26.0189/50000 - Voto no 76544
2
Emb. Dec. 0006578-67.2018.8.26.0189/50000 Fernandópolis 1a VC VOTO 76544
Embgte: Rossafa Veículos Ltda.
Embgdo: Izael Ciderlei Delazari (Justiça Gratuita).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
160/164, que deu parcial provimento à apelação interposta contra
sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença
proferida em demanda de obrigação de fazer relacionada a contrato de
consórcio.
Alega a embargante que o acórdão é contraditório e
omisso. Aduz que não houve manifestação acerca da pretensão de
extinção do feito, sob o argumenta que a execução objetiva o
cumprimento de obrigação não prevista no título exequendo. Sustenta
que deveriam ter sido fixados honorários sucumbenciais em favor dos
patronos da embargante. Pede o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que a embargante não logrou êxito
em objetivamente apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende ensejo ao
acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente da existência
de proposições existentes na decisão e que sejam inconciliáveis entre
si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao Código de Processo Civil",
Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p. 225), algo que o embargante não foi
capaz de especificar. Nem poderia, pois nenhuma assertiva da decisão
contraria outra que nela tenha sido lançada. Saliente-se que “a
contradição que autoriza a reforma pela via dos embargos de
declaração é tão-somente aquela que ocorre entre as proposições e
conclusões do próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que
ficou decidido e as teses defendidas pela embargante.” (EDcl. no
AgRg. no Rec. Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T.,
julgado em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).
Também
não
há
qualquer
omissão
no
acórdão
embargado. A Turma Julgadora externou de forma clara os motivos
pelos quais entendeu ser caso de dar parcial provimento ao apelo. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006578-67.2018.8.26.0189/50000 - Voto no 76544
3
efeito, consignou-se que, já tendo o embargado retirado o veículo por
ele escolhido, não há mais controvérsia acerca do efetivo cumprimento
da decisão judicial mencionada. Assim, é despicienda a alegação de
que o feito deve ser extinto, porquanto já cumprida a obrigação. Era o
que bastava.
No mais, não prospera o argumento de que os patronos
da embargante fazem jus à verba honorária sucumbencial. A este
respeito, restou expressamente assentado que o apelante não poderia
ser condenado ao pagamento dos encargos de sucumbência, já que ele
venceu a demanda. Neste sentido, verbis: “deve incidir, aqui, além do
princípio da sucumbência, o da causalidade, que tem espectro mais
amplo, certo que restou demonstrado nos autos que foi a ora apelada
que deu causa a instauração do presente cumprimento de sentença.
Com efeito, ainda que se alegue que o apelante deveria pagar a
diferença relacionada à escolha de veículo distinto daquele previsto
no contrato de consórcio, restou devidamente comprovado nos autos
que não houve, por parte da apelada, cumprimento espontâneo da
sentença proferida no processo de conhecimento” (fls. 163/164).
Assim, era mesmo caso de condenar a ora embargante ao pagamento da
integralidade das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios da parte contrária.
Nota-se, por fim, que o que realmente pretende a
embargante é revolver o julgado para que seu resultado seja alterado.
Isso desvenda caráter infringente dos embargos, o que é inadmissível
na espécie. A interessada quer transformar os declaratórios não em
meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em
recurso que tem por escopo a modificação do entendimento externado
pela Turma Julgadora a respeito dos temas em discussão. Só que os
declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator